Tribunal: TJBA
Processo: 8003487-04.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003487-04.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEOPOLDINO DE SA REIS

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL, MARCELO NORONHA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOBRE CLÁUSULA RESTRITIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a seguradora, sob o fundamento de que a apólice previa cobertura apenas para morte acidental, sendo o falecimento do segurado decorrente de causa natural (câncer de fígado). Os autores impugnaram o certificado de seguro, alegando ausência de assinatura e de comprovação de ciência do segurado quanto à limitação da cobertura, bem como ausência de informação clara e precisa sobre a exclusão da cobertura para morte natural. Requereram o pagamento da indenização securitária, danos morais e auxílio funeral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se, diante da ausência de assinatura do segurado no contrato de seguro e da não comprovação de que foi informado previamente sobre a exclusão de cobertura para morte natural, é devida a indenização securitária pleiteada, bem como a indenização por danos morais e o reembolso de despesas com funeral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora responsável por prestar informações claras e adequadas ao consumidor.

4. A exclusão da cobertura para morte natural não foi claramente destacada ou aceita pelo segurado, sendo o certificado de seguro documento unilateral sem assinatura ou comprovante de ciência.

5. A publicidade veiculada pela seguradora sugeria cobertura ampla (“seguro completo”), gerando legítima expectativa nos consumidores.

6. A negativa de cobertura, diante da ausência de comprovação da ciência do segurado quanto à limitação contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

7. Configura-se o dano moral pela recusa indevida da indenização em momento de vulnerabilidade emocional dos beneficiários.

8. A assistência funeral, listada no certificado de seguro, deve ser garantida mediante comprovação das despesas, até o limite contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

10. "A ausência de assinatura do segurado e a não comprovação de que lhe foi dada ciência prévia, clara e destacada sobre a exclusão da cobertura para morte natural tornam ineficaz a cláusula restritiva, sendo devida a indenização securitária."

11. "A negativa de cobertura securitária, com base em cláusula limitativa não devidamente informada ao consumidor, enseja reparação por danos morais."

12. "Assistência funeral prevista no certificado de seguro deve ser reembolsada mediante comprovação das despesas até o limite previsto contratualmente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 927; CDC, arts. 6º, III, 46, 47, 54; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0001056-30.2011.8.05.0079; TJ-BA, Apelação nº 0538963-46.2016.8.05.0001; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003487-04.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA e outros (3) e como apelada UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA